Tribunal: TJSP
Processo: 2283306-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação - Necessidade - Norma cogente - Inteligência do artigo 562 do CPC/15 - Precedentes do STJ, desta Corte e desta E. Câmara - Decisão anulada de ofício para determinar a realização de audiência e posterior reapreciação do pedido liminar - Recurso não conhecido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação - Necessidade - Norma cogente - Inteligência do artigo 562 do CPC/15 - Precedentes do STJ, desta Corte e desta E. Câmara - Decisão anulada de ofício para determinar a realização de audiência e posterior reapreciação do pedido liminar - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283306-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
NICOLAS MORAIS DE CRISTO, é agravado MANOEL SALUSTIANO DA
SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
2
Voto no: 19.635
Comarca: Presidente Epitácio – 1a Vara
Agravante: Nicolas Morais de Cristo
Agravado: Manoel Salustiano da Silva Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de
posse - Indeferimento da liminar sem a designação de
audiência de justificação - Necessidade - Norma cogente -
Inteligência do artigo 562 do CPC/15 - Precedentes do STJ,
desta Corte e desta E. Câmara - Decisão anulada de ofício
para determinar a realização de audiência e posterior
reapreciação do pedido liminar - Recurso não conhecido,
com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
3
Recurso contra a r. decisão de fls. 28/30 dos autos
principais, proferida pela MMa. Juiza de Direito Dra. Maria Fernanda
Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki da 1a Vara da Comarca de Presidente
Epitácio que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo
agravante, indeferiu o pedido de reintegração liminar, por entender ser
necessário o contraditório.
Busca o autor a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
agravante, alegando em síntese que em 01/11/2017 adquiriu do requerido
todos os seus direitos sobre uma parcela de terra com área de 15,91 hac,
referente ao lote 75, no Assentamento Porto Velho na cidade de Presidente
Epitácio, pelo valor de R$ 120.000,00.
Afirma que recebeu a posse da propriedade de forma mansa
e pacífica, ali passando a residir e cultivar a propriedade.
Aduz que em 28/10/2020 o réu invadiu o local, oferecendo
resistência para desocupar o imóvel, razão pela qual foi lavrado Boletim de
Ocorrência.
Requer a expedição de mandado liminar de manutenção da
posse ou a realização de audiência prévia destinada à justificação do
pedido.
A r. decisão agravada indeferiu a liminar pretendida, nos
seguintes termos:
“Feito no 2020/002731 Trata-se de ação de Reintegração /
Manutenção de PosseEsbulho / Turbação / Ameaça movida por
Nicolas Morais de Cristo em face de Manoel Salustriano da Silva
Neto alegando, em síntese, que há 03 anos celebrou um contrato de
compra e venda com o requerido, para a aquisição de um imóvel
rural. No entanto, diz que no dia 28 de outubro de 2020 o requerido
invadiu o imóvel. Dessa forma, requer a concessão da liminar para
manutenção de posse da área. É o relatório. Fundamento e Decido.
De acordo com o art. 294, do NCPC, a tutela provisória pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
4
fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de
urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode
ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O regime geral
das tutelas de urgência está preconizado no art. 300, do NCPC, que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito deve ser
entendida como aquela oriunda da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis no processo, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e
menor
grau
de
refutação
nesses
elementos
(MARINONI,
ARENHART, MITIDIERO, 2015, p. 203, Novo Código de Processo
Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais). Já o perigo de
dano e o risco ao resultado útil do processo devem ser entendidos
como aquele perigo/risco que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição,
de modo que a demora do processo poderá causar à parte um dano
irreversível ou de difícil reparação. Frise-se que o perigo que
autoriza a tutela de urgência é aquele perigo de dano certo,
concreto, objetivo, ou seja, que não decorre de mero temor
subjetivo da parte. Deve, ainda, ser iminente e capaz de prejudicar
ou impedir a fruição de um direito, além de ser irreparável ou de
difícil reparação (DIDIER, OLIVEIRA e BRAGA, 2015, p. 597, Curso
de Direito Processual Civil. 10 ed., Salvador: Juspodivm).
Estabelece o art. 560, do CPC, que o possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de
esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração. No caso concreto,
ausente a probabilidade do direito, uma vez que o único documento
apresentado pela parte autora para comprovar suas alegações
apresenta apenas a versão unilateral narrada pela parte autora em
sede policial (fls. 13/14), não existindo o depoimento dos policiais
que atenderam a ocorrência descrita pelo requerente, demandando,
portanto, dilação probatória, especialmente a ampla defesa e o
contraditório. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária,
INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. A designação
obrigatória da audiência de conciliação prévia em todos os casos,
indiscriminadamente, certamente caminhará em sentido oposto ao
princípio
da
celeridade
processual,
ofendendo
o
princípio
constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LVIII, CF e
art. 4o, do CPC), razão pela qual postergo para momento oportuno a
análise da conveniência da designação de audiência de conciliação
prevista no art. 334 do CPC, o que faço com fundamento no art. 139,
V e VI do CPC, e Enunciado 35, da ENFAM. Dessa forma, CITE-SE o
réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238, do NCPC) e
oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis
(arts. 219 e 335, ambos do NCPC), sob pena de revelia e presunção
de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (art. 344,
do NCPC), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do
NCPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (art. 335, III,
do NCPC). Com a apresentação da réplica à contestação ou
decorrido o prazo para tanto, providencie a serventia a intimação
das partes para que, no prazo de 5 dias, especifiquem as provas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
5
pretendem produzir, justificando a utilidade e a pertinência, sob
pena de preclusão (STJ, AgRg no REsp 1376551/RS, Ministro
Humberto Martins, 2a Turma, DJe 28/06/2013), bem como para se
manifestarem sobre o interesse na designação de audiência de
conciliação/mediação. Tratando-se de pessoa pobre na acepção
jurídica do termo (art. 98, caput, do NCPC), DEFIRO, integralmente, a
gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções
estabelecidas no art. 98, § 1o, do NCPC. Tarjem-se os autos. Com o
objetivo de proporcionar a rápida tramitação do processo, deverão
os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua
natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de
liminar/antecipação de tutela, contestação, interposição de agravo,
réplica, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de
bloqueio/penhora, citação por edital, entre outras), evitando o
protocolo como simples petição diversa. As petições corretamente
cadastradas receberão tratamento prioritário, já que proporcionarão
a rápida identificação do tipo de petição e, por consequência, a
imediata apreciação judicial do pedido. Int".
Contra esta decisão se insurge o agravante.
Em suas razões de recurso afirma, em síntese, que o
conjunto probatório apresentado nos autos é suficiente para o fim de lhe
assegurar o mandado liminar de reintegração, vez que adquiriu do réu os
direitos sobre a propriedade, explorando o imóvel há mais de três anos.
Sustenta que a posse está comprovada através do contrato
firmado entre as partes e a sua perda registrada no Boletim de Ocorrência,
sendo desnecessária a colheita de depoimentos dos policiais pelo
agravante.
Requer a reforma para o deferimento da liminar de
reintegração de posse pretendida.
É a síntese do necessário.
Respeitado o entendimento da i. Magistrada, no que tange
ao indeferimento da tutela antecipada, a decisão recorrida deve ser anulada
de ofício.
No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no art. 562 do
CPC:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
6
audiência que for designada.” (g.n.).
É fato que a realização de justificação, por si só, não
garante ao agravante a concessão da medida liminar tal como pleiteada.
Entretanto, havendo expressa previsão legal de audiência
de justificação que, em tese, concede ao autor a possibilidade de ampliar a
produção inicial de provas do esbulho, necessária a garantia do
procedimento específico, isto é, a realização de audiência de justificação.
Denota-se nos autos que a i. magistrada indeferiu o pedido
liminar por entender ser necessário o contraditório.
Todavia, infere-se que a norma legal não confere, na
apreciação da liminar, qualquer discricionariedade para dispensar a
realização de audiência de justificação, na hipótese de insuficiência de
provas para sua concessão initio litis.
Destarte, em se tratando de norma cogente, observa-se a
necessidade de ser designada audiência de justificação antes de ser
indeferido o pedido do agravante.
Com efeito, é o posicionamento do STJ entendendo ser
necessária a designação de audiência de justificação prévia antes de ser
indeferida a expedição de mandado liminar de reintegração de posse.
“In verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928
DO CPC. 1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes para
justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz
cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e
determinar a realização de audiência de justificação prévia com o
fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas
alegações" (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp
38.991/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 07/08/2014, DJe 26/08/2014) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
7
No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal
Bandeirante:
“POSSESSÓRIA - Reintegração de posse Alegação de invasão em
imóvel locado a autora Hipótese em que a documentação
apresentada é insuficiente para demonstrar a realização do esbulho
a menos de ano e dia e assim autorizar a outorga da liminar
Necessidade de designação de audiência de justificação - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2023049-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2020; Data de Registro:
16/05/2020) (g.n.).
“Reintegração de posse - Lote de terreno urbano Imputação de
invasão à ré, ao construir uma casa - Liminar deferida "inaudita
altera parte", como se o evento fosse de menos de ano e dia -
Dúvida fundada, ao trazer a ré o contrato de compromisso de um
lote de terreno contíguo datado de janeiro de 2010, quando havia a
casa construída Invasão, pois, que é de mais de ano e dia, se a
controvérsia surgiu com a construção da casa no lote de terreno da
autora - Dúvida que recomenda a designação de audiência de
justificação de posse, nos termos do art. 562 do novo CPC, para a
qual a ré será intimada - Recurso provido em parte, com a
determinação
de
ser
designada
audiência
de
justificação,
prejudicado o agravo interno oposto pela autora.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2246332-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
08/05/2020) (g.n.).
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
MEDIDA
LIMINAR.
INDEFERIMENTO
FUNDADO
NA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
SE
TORNA
IMPRESCINDÍVEL
A
DESIGNAÇÃO
DA
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
DECISÃO
ANULADA
DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO. De acordo com a norma do artigo 562 do Código de
Processo Civil, se a prova documental não é suficiente para
demonstrar o atendimento dos requisitos legais ao deferimento da
medida liminar, cabe ao juiz designar audiência de justificação, de
modo a possibilitar ao autor a demonstração dos fatos. Conferido
esse direito à recorrente, não pode o juiz indeferir de plano a
medida liminar, sobretudo diante da existência de requerimento
específico da parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2069832-
91.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 29/04/2020) (g.n.).
E o entendimento desta E. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Alegação
de invasão de imóvel Liminar inaudita altera parte Pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283306-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.635 - psmm
8
ausentes (art. 561 do CPC) Indispensável audiência de justificação
Inteligência do art. 562, caput, parte final, desse Código Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2126261-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara;
Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Liminar
indeferida. Pretensão à reforma. Ausência dos requisitos previstos
no artigo 561, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
PEDIDO ALTERNATIVO. Pretensão à designação de audiência de
justificação prévia. Necessidade de designação, nos termos do
artigo 562, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112722-79.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de
Registro: 04/02/2020) (g.n.).
No caso em tela, tendo em vista que a juíza de direito
indeferiu o pedido sem designar a audiência de justificação, de rigor a
anulação de ofício da r. Decisão, no que concerne ao pedido de tutela
antecipada, para que seja reapreciado o pedido de liminar deduzido na
inicial, após a realização da audiência de justificação, restando prejudicado
o recurso.
Assim, anula-se de ofício a r. decisão recorrida para
determinar a realização de audiência de justificação prévia e posterior
reapreciação do pedido liminar.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator